Tribunal: STM
Processo: 7000187-95.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. AUTOACUSAÇÃO FALSA. ART. 345 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONDENAÇÃO POR INGRESSO CLANDESTINO EM OUTRO FEITO. BIS
IN IDEM NÃO CONFIGURADO. ERRO NA SENTENÇA. CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO
CABIMENTO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
UNANIMIDADE.

Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, com o advento da Lei nº
12.234/2010, publicada no dia 6 de maio de 2010, o legislador ordinário atribuiu nova redação
ao art. 110 do Código Penal comum, não só revogando o § 2º do referido dispositivo, como
também, e principalmente, estabelecendo nova redação ao § 1º desse artigo no sentido de que
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou
depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma
hipótese, ter por termo inicial data anterior a da denúncia ou da queixa.

Preliminar rejeitada. Decisão unânime.

A despeito de o Acusado ter permanecido em silêncio em relação aos fatos apurados no
presente feito desde a fase inquisitorial, o que encontra perfeita consonância com a garantia
constitucional da não autoincriminação, na espécie, as provas emprestadas do Processo nº
0000058-37.2018.7.08.0008, em especial a própria Sentença absolutória, foram determinantes
para a conclusão de que o Réu, de fato, faltou com a verdade ao seu superior hierárquico sobre
ter praticado o crime descrito no art. 195 do Código Penal Militar.

Afinal, embora o direito ao silêncio constitua pedra angular do sistema de proteção dos direitos
individuais e materialize uma das expressões do princípio da dignidade da pessoa humana, ele
não possui caráter absoluto a ponto de permitir que o agente pratique crime na defesa de seus
próprios interesses. Precedentes.

A sistemática processual adotada pelo Código de Processo Penal Militar, até mesmo pela
particularidade da composição dos Conselhos de Justiça, formado por Juízes Militares e pelo Juiz
Federal da Justiça Militar, impõe a necessidade de justificação de fundamentos, tão somente,
para o caso de voto vencido, de sorte que, tratando-se de decisão unânime, como nos autos
vertentes, os fundamentos da Sentença condenatória prolatada pelo Conselho traduzem a
essência do pensamento de cada um dos seus componentes.

Ainda assim, mesmo em caso de voto divergente, trata-se de mera faculdade do integrante do
Conselho Julgador de primeiro grau eventual justificativa.

Preliminar rejeitada. Decisão unânime.

Para a configuração do delito de autoacusação falsa, deve o agente se apontar como autor da
conduta definida como crime militar perante a autoridade, que pode ser judicial ou
administrativa (superior hierárquico, representante do Ministério Público).

Ainda que o Réu tenha sido condenado por participação no delito de ingresso clandestino,
mesmo assim, tratando-se de procedimentos investigatórios distintos, um não vincula o outro,
até mesmo porque, em relação ao delito analisado nos autos vertentes, é inegável a conduta
perpetrada pelo Acusado. Aliado a isso, não se pode olvidar a essência do Princípio do Livre
Convencimento Motivado previsto no art. 297 do Código de Processo Penal Militar.

A conversão da pena em prisão, nos termos do art. 59 do Código Penal Militar, é incompatível
com o benefício do sursis, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense.

Somente no caso de não aceitação ou de descumprimento das condições da suspensão
condicional da pena é que a reprimenda seria convertida e cumprida em estabelecimento
militar. Porém, em caso de licenciamento do serviço ativo, o regime prisional para eventual
cumprimento da pena será o aberto.

Condenado o militar a pena inferior a 2 (dois) anos, consoante a dicção do art. 59 do CPM, o seu
cumprimento deverá ocorrer em Estabelecimento Militar, sujeitando-se o sentenciado às regras
previstas na Lei de Execução Penal apenas no caso de condenação superior a esse limite, nos
termos do art. 61 do referido Códex.

Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000187-95.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA
ADVOGADO: JOÃO VELOSO DE CARVALHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/09/2020 a 10/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela Defesa, de extinção da
punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva; por
unanimidade, rejeitou a segunda preliminar defensiva, de nulidade da
sentença, por ausência de fundamentação. No mérito, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/09/2020 18:05:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2194695572
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000187-95.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
Dr. JOÃO VELOSO DE CARVALHO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. AUTOACUSAÇÃO FALSA. ART. 345 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONDENAÇÃO POR INGRESSO CLANDESTINO EM OUTRO
FEITO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. ERRO NA SENTENÇA. CUMPRIMENTO DA PENA.
NÃO CABIMENTO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE.

Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, com o advento da Lei nº
12.234/2010, publicada no dia 6 de maio de 2010, o legislador ordinário atribuiu nova
redação ao art. 110 do Código Penal comum, não só revogando o § 2º do referido
dispositivo, como também, e principalmente, estabelecendo nova redação ao § 1º desse
artigo no sentido de que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em
julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior a da denúncia ou
da queixa.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
A despeito de o Acusado ter permanecido em silêncio em relação aos fatos apurados no
presente feito desde a fase inquisitorial, o que encontra perfeita consonância com a
garantia constitucional da não autoincriminação, na espécie, as provas emprestadas do
Processo nº 0000058-37.2018.7.08.0008, em especial a própria Sentença absolutória,
foram determinantes para a conclusão de que o Réu, de fato, faltou com a verdade ao seu
superior hierárquico sobre ter praticado o crime descrito no art. 195 do Código Penal
Militar.
Afinal, embora o direito ao silêncio constitua pedra angular do sistema de proteção dos
direitos individuais e materialize uma das expressões do princípio da dignidade da pessoa
humana, ele não possui caráter absoluto a ponto de permitir que o agente pratique crime
na defesa de seus próprios interesses. Precedentes.
A sistemática processual adotada pelo Código de Processo Penal Militar, até mesmo pela
particularidade da composição dos Conselhos de Justiça, formado por Juízes Militares e pelo
Juiz Federal da Justiça Militar, impõe a necessidade de justificação de fundamentos, tão
somente, para o caso de voto vencido, de sorte que, tratando-se de decisão unânime,
como nos autos vertentes, os fundamentos da Sentença condenatória prolatada pelo
Conselho traduzem a essência do pensamento de cada um dos seus componentes.
Ainda assim, mesmo em caso de voto divergente, trata-se de mera faculdade do integrante
do Conselho Julgador de primeiro grau eventual justificativa.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Para a configuração do delito de autoacusação falsa, deve o agente se apontar como autor
da conduta definida como crime militar perante a autoridade, que pode ser judicial ou
administrativa (superior hierárquico, representante do Ministério Público).
Ainda que o Réu tenha sido condenado por participação no delito de ingresso clandestino,
mesmo assim, tratando-se de procedimentos investigatórios distintos, um não vincula o
outro, até mesmo porque, em relação ao delito analisado nos autos vertentes, é inegável a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/09/2020 18:05:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2194695572
conduta perpetrada pelo Acusado. Aliado a isso, não se pode olvidar a essência do Princípio
do Livre Convencimento Motivado previsto no art. 297 do Código de Processo Penal Militar.
A conversão da pena em prisão, nos termos do art. 59 do Código Penal Militar, é
incompatível com o benefício do sursis, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense.
Somente no caso de não aceitação ou de descumprimento das condições da suspensão
condicional da pena é que a reprimenda seria convertida e cumprida em estabelecimento
militar. Porém, em caso de licenciamento do serviço ativo, o regime prisional para eventual
cumprimento da pena será o aberto.
Condenado o militar a pena inferior a 2 (dois) anos, consoante a dicção do art. 59 do CPM,
o seu cumprimento deverá ocorrer em Estabelecimento Militar, sujeitando-se o sentenciado
às regras previstas na Lei de Execução Penal apenas no caso de condenação superior a
esse limite, nos termos do art. 61 do referido Códex.
Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de prescrição
da pretensão punitiva estatal, suscitada pela Defesa constituída; por unanimidade, em rejeitar a
preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, suscitada pela Defesa constituída. No
mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 8 a 10 de setembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
Dr. JOÃO VELOSO DE CARVALHO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do 2º Sgt Mar HENDERSON
EVANGELISTA DE LIMA contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da
8ª CJM, de 21 de janeiro de 2020, que condenou o Acusado à pena de 4 (quatro) meses de detenção, como
incurso no art. 345, c/c o artigo 70, inciso II, alínea "l", ambos do Código Penal Militar, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 17 de janeiro de 2019, nos seguintes termos:

"(...) Consta dos autos do Inquérito Policial Militar nº 0000121-33.2016.7.08.0008 que na
noite do dia 16 para o dia 17/05/2016, o 2º Sargento da Marinha do Brasil HENDERSON
EVANGELISTA DE LIMA encontrava-se de serviço de contramestre ao Centro de
Intendência da Marinha em Belém (CeIMBe), situado no interior do Complexo de Val-de-
Cães (CNVC), em Belém/PA.
Por volta de 01h00 do dia 17/05/2016, o Capitão-Tenente LUIZ CARLOS MAGALHÃES
RIBEIRO, Oficial de Serviço, flagrou o 2º SG EVANGELISTA no interior do alojamento do
CeIMBe acompanhado de alguns militares de graduação inferior e mais 8 (oito) mulheres.
O 2º SG-MR EVANGELISTA foi indagado sobre a situação, momento em que se apresentou
como responsável pelo que estava acontecendo ali, admitindo que estava errado e que não
havia justificativa para tê-lo feito.
Ouvido no dia 17/05/2016 perante o Oficial de Serviço, o 2º SG EVANGELISTA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/09/2020 18:05:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2194695572
afirmou que saiu do interior do Complexo Naval de Val-de-Cães por duas vezes
na noite do dia 16/05/2016, após "encostar" o serviço, conduzindo veículo automóvel
como forma de introduzir as 8 (oito) mulheres clandestinamente na Organização Militar (fls.
20/21).
O 2º SG EVANGELISTA, portanto, afirmou perante autoridade competente (Oficial de
Serviço) e duas testemunhas que, por duas vezes, abandonou o lugar de serviço designado
(detalhe de serviço), sem ordem superior, condutas que realizam o crime de abandono de
local de serviço, previsto no artigo 195 do Código Penal Militar.
Por essas condutas o 2º SG EVANGELISTA foi denunciado perante esse Juízo, mobilizando-
se o aparato estatal para processar o feito.
Ocorre que, em juízo, o acusado afirmou que em nenhum momento se afastou de
seu local de serviço, dizendo que as 8 (oito) mulheres foram introduzidas
clandestinamente na Organização Militar por outro militar - Soldado EDYELSO GABRIEL
REIS DOS SANTOS, mudando completamente a versão apresentada perante a autoridade
militar no dia do fato.
Essa versão foi confirmada pela testemunha EURIANE BARROS PEREIRA - uma das
mulheres que ingressou clandestinamente no Complexo Naval de Val-de-Cães -, que
afirmou que o condutor do veículo no dia do fato era o Marinheiro EDYELSO GABRIEL REIS
DOS SANTOS e não o 2º SG EVANGELISTA.
Essa versão também foi corroborada pela testemunha Cabo MÍRIAN ANDRADE DE MORAIS,
que em seu depoimento em juízo descreveu o condutor do veículo envolvido no fato (Ford
KA vermelho, placa OCA4374) com características físicas completamente incompatíveis
com o perfil do acusado.
Igualmente, as testemunhas arroladas pela defesa ouvidas em Juízo, Marinheiro PEDRO
RAMON DA SILVA BASTOS e Cabo JORGE PEREIRA NOGUEIRA, afirmaram que o 2º Sargento
HENDERSON EVANGELISTA não se afastou de seu local de serviço no dia 16/05/2016.
Finalmente, após o afastamento de sigilo telefônico do acusado (autos 7000031-
32.2018.7.08.0008), restou demonstrado que as ligações recebidas e realizadas a partir
das linhas de telefonia móvel cadastradas sob a titularidade do acusado HENDERSON
EVANGELISTA DE LIMA (CPF 763.625.903-68), no horário aproximado dos fatos objeto da
denúncia, foram todas capturadas e distribuídas por Estações Rádio Base (ERB) localizadas
nas proximidades do Complexo Naval de Val-de-Cães, não havendo indicativos, portanto,
de que o militar tenha realizado chamadas ou atendido a ligações em localidades
especialmente distantes de seu local de serviço - que poderia indicar o afastamento de seu
local de serviço.
Portanto, após quase 2 (dois) anos de instrução processual, restou comprovada a versão do
acusado apresentada em Juízo, sendo o acusado absolvido pelo Conselho Permanente de
Justiça Para a Marinha. Ipso facto, a comprovação da versão do acusado apresentada em
Juízo demonstra que o 2º SG EVANGELISTA prestou declarações falsas perante o Oficial de
Serviço no dia 17/05/2016, acusando-se falsamente da prática do crime de abandono de
local de serviço no dia 16/05/2016.
Assim procedendo, o 2º Sargento HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA incidiu no delito de
auto-acusação falsa, previsto no artigo 345 do Código Penal Militar, porque de forma livre,
consciente e voluntária, acusou-se falsamente perante autoridade militar da prática do
crime de abandono de local de serviço, dando causa a instauração de ação penal militar.
Trata-se de crime militar com adequação penal típica indireta no art. 9º, inciso I, do Código
Penal Militar.
Diante do exposto, o Ministério Público Militar requer seja recebida a presente denúncia,
com a citação do acusado como incurso no artigo 345 do Código Penal Militar, para se ver
processar e julgar (...)" (Grifos no original).

Nesse mesmo dia 17 de janeiro de 2019, o Parquet Castrense apresentou "COTA DA DENÚNCIA", nos
seguintes termos:

"(...) em sendo recebida a denúncia, o Ministério Público Militar requer a V. Exa. a produção
de prova emprestada, consistente na trasladação de cópia integral dos autos do IPM nº
121-33.2016.7.08.0008, do Processo nº 0000058-37.2018.7.08.0008 e dos autos de Quebra
de Sigilo Telefônico nº 7000031-32.2018.7.08.0008, considerando que todos os atos
processuais, especialmente as provas documentais e testemunhais, foram validados e

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/09/2020 18:05:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2194695572
produzidos perante o mesmo juízo, com a presença e participação das mesmas partes e
procuradores (...)".

A Denúncia foi recebida em 22 de janeiro de 2019.

Em 4 de fevereiro de 2019, foi apresentada a Defesa Preliminar do Acusado, tendo o Juízo a quo indeferido
"(...) o requerimento defensivo de absolvição sumária, por falta de amparo legal no CPPM (...)".

O Acusado foi citado em 7 de fevereiro de 2019.

O Ministério Público Militar e a Defesa constituída não arrolaram testemunhas.

O Réu foi qualificado e interrogado em 11 de março de 2019, oportunidade na qual "(...) se manteve calado
(...)".

Nessa mesma Audiência de Qualificação e Interrogatório do Acusado, o Ministério Público Militar "(...)
requereu o aproveitamento de provas já colhidas em Processo anterior, no qual o acusado tinha sido
absolvido (...)", tendo o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 8ª CJM deferido "(...)
o pedido, que fosse juntado documento constante do Inquérito Policial Militar que deu origem ao Processo
anteriormente citado (...)".

Em 15 de março de 2019, foi juntada aos presentes autos "(...) cópia do TERMO DE OITIVA do acusado
HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA, extraído dos autos do IPM nº 121-33.2016.7.08.0008, referente ao
Processo nº 0000058- 37.2018.7.08.0008, datado de 17.05.2016 (...)", nos seguintes termos:

"(...) Aos dezessete dias do mês de maio de 2016, compareceu na Assessoria Jurídica da
Base Naval de Val de Cães, o 2º SG-MR 96115211 HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA (...)
e declarou: Perguntado o que tem a dizer do ocorrido, respondeu que se encontrava de
serviço de contramestre no dia 16 de maio de 2016, e o mesmo é diário, que encostou o
serviço entre 18h e 19h, trocou mensagem com a Laize e acertou de pegá-la para
conversar por volta de 22h, quando chegou para buscá-la ela estava com as amigas, em
torno de 3 ou 4 amigas, as amigas ouviram que eu ia trazer a Laize para conversar a bordo
e quiseram vir mesmo sabendo que viriam escondidas na mala ou banco de trás do carro e
ficaram no alojamento dos sargentos do CEIMBE enquanto sai de bordo e fui buscar a Ione
e a Ivone, as duas estavam com outras amigas e todas vieram comigo da mesma forma e
condição da anterior. Completando as oito mulheres. Após uns 30 minutos que estávamos
no alojamento, um marinheiro que serve na Base Naval apareceu e saiu por volta 00h00,
ele voltou com outro marinheiro, ficaram alguns minutos e saíram novamente e voltaram
junto com o marinheiro Fernando, que serve no CEIMBE, por volta de 01h00. Pouco tempo
depois o oficial de serviço da BNVC entrou no alojamento. Perguntado se o contramestre do
CEIMBE esta autorizado a sair de bordo após encostar o serviço, respondeu que não;
Perguntado se foi autorizado por alguém para sair de bordo, respondeu que não;
Perguntado o que vocês estavam fazendo no local, respondeu que estava conversando
com a Laize que era de interesse dele, no se atentando aos outros que estavam por lá,
Perguntado se tinha bebida alcoólica no local, respondeu que não observou e não levou;
Perguntado o que levou tomar a atitude, respondeu que o sentimento pela Laize apesar de
saber que não é permitido; Perguntado como você iria sair de bordo, já que existe revista
na saída da BNVC, respondeu que não pensou, foi envolvido pelo momento e acabou não
pensando nas consequências; Perguntado o que todos faziam no alojamento do CEIMBE,
respondeu colocaram música porém não me atentei ao que estava acontecendo ao redor
(...)".

Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar manifestou-se "(...) pelo prosseguimento do feito
(...)". Por sua vez, a Defesa constituída do Acusado requereu as seguintes diligências:

"(...) 1 - Seja expedida pela Secretaria desse Juízo "Certidão que o depoimento
do SG-MR HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA, (Fls. 20 e 21), evento 30, na
Assessoria Jurídica da BNVC no dia 17/05/2016, posteriormente é que fez parte
do IPM;

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/09/2020 18:05:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2194695572
2 - Certidão Negativa de que este depoimento de (Fls. 20 e 21), evento 30, não
teve contraditório, feito sem a presença de defensor;
3 - Seja oficiada a BNVC e o CIMBe, para Informar se o presente Termo de Oitiva
- 09, evento 30, foi administrativo e antes da instauração do IPM 121-
33.2016.7.08.0008, e se há alguma Portaria por parte destas Autoridades para
que fosse feito tal procedimento administrativo e autorizando a assessoria
jurídica a fazer este procedimento na BNVC no dia 17/05/2016 e Interrogar o
militar sem as formalidades legais ou sem a Instauração de algum Flagrante
Delito;
4 - Seja expedida Certidão Negativa de Flagrante Delito nos autos do IPM 121-
33.2016.7.08.0008;
5- Certidão da existência ou não de algum Procedimento criminal referente ao
Crime de abandono de posto, art.345 (sic), do Código Penal Militar, dos mesmos
fatos do dia 17/05/2016 contra alguém, com exceção ao ora acusado que já
respondeu a ação penal e foi absolvido; e,
6 - Seja Oficiada a 1º Ten. (RM2) MARILÚCIA Assessora Jurídica da BNVC à época,
para prestar os devidos esclarecimentos com que amparo e porque permitiu tal
procedimento INQUISITÓRIO em sua Sala antes da Instauração de IPM, sob pena
de ser responsabilizada e representada na Procuradoria Geral da República -
Ministério Público Federal, por, em tese, Abuso de Autoridade com o Oficial de
Serviço do dia 17/05/2016 (...)" (Grifos no original).

Em 26 de março de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar, "(...) analisando os pleitos defensivos (...)", assim
se pronunciou:

"(...) Quanto ao pleito de n. 1, determino a Secretaria certificar se o documento constante
no Evento 30, foi juntado posteriormente à autuação do IPM n. 121-33.2016.7.08.0008.
No que diz respeito aos pleitos de n. 2, a Secretaria não tem como certificar fatos ou
circunstâncias eventualmente ocorridos fora do âmbito judicial, pelo que indefiro o pedido.
Defiro os pleitos efetuados no item 3, pelo que determino seja o pedido enviado às
Autoridades Militares citadas, para resposta no prazo de 20 (vinte) dias.
Quanto ao pedido no item 4, a Secretaria deve certificar se o IPM n. 121-
33.2016.7.08.0008, foi iniciado por APF.
Defiro o pedido efetuado no item 5.
Indefiro o pedido do item 6, por considerar que a Defesa teve oportunidade de arrolar
testemunha e silenciou a respeito (...)".

Em 27 de março de 2019, o Diretor de Secretaria da Auditoria da 8ª CJM certificou que:

"(...) o depoimento do 2º SG-MR HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA (Evento 30), ocorreu
no dia 17.05.2016, data anterior à autuação do IPM nº 121-33.2016.7.08.0008, instaurado
no Centro de Intendência da Marinha em Belém, por intermédio da Portaria nº 10/CelMBe
(RES), de 18.05.2016, do qual foi Encarregada a 1º Ten (RM2-T) TYCIANA ALMEIDA
BARBOSA (...)".

Certificou, ainda, que:

"(...) o militar supracitado foi interrogado no referido IPM, na qualidade de indiciado, no dia
31.05.2016; (...) que o IPM nº 121- 33.2016.7.08.0008, não teve origem em Auto de Prisão
em Flagrante; (...) finalmente, que pelos fatos ocorridos no dia 17/05/2016 (Crime de
Abandono de Posto - art. 345 (sic) CPM), o Ministério Público Militar ofertou denúncia
apenas com relação ao 2º SG-MR HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA, a qual deu origem
ao Processo nº 7000023-21.2019.7.08.0008 (...)".

Em resposta a um dos pleitos defensivos, foi colacionado aos autos o Ofício nº 136/BNVC-MB, de 3 de abril
de 2019, subscrito pelo Capitão de Mar e Guerra Marcelo Veloso de Paula, Comandante da Base Naval de Val
de Cães, dando conta de que "(...) o depoimento do acusado, o Segundo Sargento (MR) 96.1152.11
HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA, foi colhido apenas para compor o Relatório do Oficial de Serviço de
Estado (OSE), que é o documento onde são registradas as ocorrências durante o serviço (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/09/2020 18:05:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2194695572

Em 12 de abril de 2019, a Defesa constituída requereu, também, o desentranhamento do "(...) Termo de
Oitiva - 09, evento 30 (...)", prestado pelo Réu em 17 de maio de 2016, sob o argumento de que o citado
documento estaria "(...) servindo de prova emprestada única para embasar a acusação, em que além de não
ter sido feito sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não houve a devida ratificação do Juízo tal
depoimento (...)".

Por sua vez, o Ministério Público Militar requereu:

"(...) 1) (...) seja retificada a Ata para que conste o acolhimento do pedido de
empréstimo das provas produzidas nos autos do Processo nº 0000058-37.2018.7.08.0008 e
os autos de Quebra de Sigilo Telefônico nº 7000031-32.2018.7.08.0008.
2) (...) seja requisitado da Administração Militar o fornecimento do original do
documento questionado (evento 30, doc. 34), além de documentos
administrativos originais em que constem assinaturas do acusado HENDERSON
EVANGELISTA DE LIMA (no mínimo dois, com assinaturas por extenso), os quais
deverão ser utilizados como padrões para o exame pericial a ser realizado.
3) (...) após a obtenção dos originais referidos no item anterior, requer a V. Exa. seja a
requisição de exame pericial redirecionada ao Setor Técnico Científico do
Departamento de Polícia Federal ou ao Instituto de Criminalística do Centro de
Perícias Científicas "Renato Chaves" (...)" (Grifos no original).

Em relação ao desentranhamento da prova emprestada, o Juízo a quo, indeferiu o pleito defensivo, sob o
fundamento de que:

"(...) o uso do documento em questão, como prova emprestada, nesta APM, foi objeto de
análise do Conselho de Justiça que deferiu o pleito do MPM em audiência púbica, e
certamente com o intúito (sic) de obter a verdade que servira para o convencimento do
órgão Colegiado ao jugar (sic) o feito. Por tal razão, não compete ao Juiz Federal,
singularmente, determiar (sic) o desentranhamento da peça em questão (...)".

Quanto aos pedidos formulados pelo Parquet Castrense, o Juiz Federal da Justiça Militar deferiu os "(...) itens
2 e 3 de sua manifestação no Evento 59 (...)" e determinou que fosse "(...) oficiado à Autoridade Militar
respectiva, requisitando a apresentação dos mencionados documentos, em original (...)".

Em resposta aos pleitos ministeriais, o Capitão de Mar e Guerra Marcus Vinicius de Morais Gorjão, Diretor do
Centro de Intendência da Marinha em Belém, em 13 de maio de 2019, informou que:

"(...) a original do Termo de Oitiva do acusado 2°SG-MR 96.1 152.11 HENDERSON
EVANGELISTA DE LIMA, colhido na Base Naval de Val de Cães em 17 de Maio de 2016, foi
juntado (sic) aos autos do IPM e encaminhado a 8° Circunscrição Judiciária Militar. Ademais,
segue anexo duas autorizações de férias (ano 2017 e 2018), nas quais constam assinatura
do acusado por extenso (...)".

Em 4 de junho de 2019, foi certificado pela Secretaria Judiciária de primeiro grau que, "(...) compulsando os
autos físicos do IPM nº 121-33.2016.7.08.0008, verificou-se não constar no mesmo o original do Termo de
Oitiva do acusado HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA, relativo ao dia 17.05.2016 (Evento 30, pasta 2),
existindo naqueles autos apenas cópia do aludido depoimento (...)".

O Ministério Público Militar requereu, então, "(...) a abertura de vista dos autos físicos do IPM nº 121-
33.2016.7.08.0008 (...)", bem como "(...) a apreensão, in loco, do original do termo de oitiva prestado pelo
ora acusado HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA no dia 17/05/2016, perante a autoridade militar (Centro de
Intendência da Marinha em Belém) (...)". Por fim, arrolou como testemunhas os militares que "(...)
participaram da inquirição do Sgt EVANGELISTA no dia do fato (...)".

Sobre os pleitos ministeriais, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar determinou "(...) a abertura da vista
requerida do supracitado IPM (autos físicos), bem como a expedição de mandado para busca e apreensão, in
loco, do original do termo de oitiva prestado pelo ora acusado (...)", indeferindo, contudo, "(...) o
requerimento de oitiva de testemunhas (...)", por estar "(...) precluso o direito (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/09/2020 18:05:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2194695572

No dia 1º de julho de 2019, o Parquet Castrense confirmou que a "(...) versão daquele documento constante
nos autos é uma cópia (...)", vindo a requerer a reconsideração da Decisão que indeferiu a oitiva de
testemunhas, alegando que:

"(...) considerando a possibilidade de o original do aludido termo de oitiva ter sido
extraviado no âmbito da administração militar e o risco de prejuízo à realização do exame
pericial grafotécnico com base na "cópia" existente nos autos, este representante do
Ministério Público requereu a inquirição dos militares que participaram da oitiva do
acusado no dia do fato com o objetivo de ampliar o acervo probatório, conforme permissão
do artigo 417, § 4º, do CPPM (...)".

Em 1º de agosto de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar indeferiu o pleito ministerial, fundamentando a sua
Decisão no fato de que "(...) Este Juízo já manifestou entendimento (decisão do evento 82) quanto ao
requerimento de reabertura da instrução processual com a inquirição de testemunhas, não encontrando
motivos, com a devida venia, para que seja reconsiderada a decisão (...)".

Em relação à "(...) localização e apreensão do original do termo de depoimento prestado pelo acusado
Henderson Evangelista de Lima no dia 17 de maio de 2016 (...)", o Diretor do Centro de Intendência da
Marinha em Belém, informou que "(...) após buscas neste Centro de Intendência, na Base Naval de Val de
Cães, local onde o depoimento foi colhido, e, inclusive, nos autos de Ações Penais Militares oriundas do IPM
n° 12 1-33.2016.7.08.0008, não localizamos o documento original solicitado (...)".

Em 4 de setembro de 2019, "(...) A fim de atender o pleito formulado pelo Ministério Público Militar (...)", o
Juízo de primeiro grau solicitou ao Superintendente Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado
do Pará:

"(...) a realização de Exame Pericial Grafotécnico no Termo de Oitiva - 09 (fls. 53),
objetivando a confrontação dos padrões com o material gráfico fornecido pelo acusado 2º
Sgt Mar HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA, servindo no Centro de Intendência da Marinha
em Belém, com a finalidade de comprovar se a assinatura aposta naquele Termo de Oitiva,
foi originada do próprio punho do acusado (...)".

Em 30 de setembro de 2019, o Acusado compareceu na "(...) sede da SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE
POLÍCIA FEDERAL NO PARÁ (...)" e declarou que "(...) NÃO irá fornecer material gráfico para confronto de
padrões, pois alegou fato constante em ata de deliberação do Conselho de Justiça da Marinha de 12/03/2019
(...)" (Grifo no original).

A Polícia Federal encaminhou o Ofício nº 5012, de 30 de setembro de 2019, atestando a:

"(...) impossibilidade de proceder ao exame grafotécnico requisitado, pois HENDERSON
EVANGELISTA DE LIMA, conforme de Termo de Declarações já juntado aos autos, não quis
fornecer padrão gráfico para confronto.
Desta forma, não possibilidade (sic) de se chegar a um resultado conclusivo apenas com a
assinatura aposta no dito documento, sem contar que o documento de confronto trata-se
de uma cópia, o que dificulta ainda mais a realização da perícia (...)".

Em Alegações Escritas, o Órgão de Acusação reiterou o pedido contido na Inicial Acusatória, requerendo a
condenação do Acusado como incurso no art. 345 do CPM, acrescentando a agravante do "(...) artigo 70, II,
"l", também do CPM (...)", sob o argumento de que "(...) Há prova documental de que o acusado 2º Sargento
EVANGELISTA estava detalhado como contramestre ao CeIMBe no dia 16 de maio de 2016 (...) portanto,
estava de serviço no dia do fato objeto da denúncia (...)".

Por sua vez, a Defesa pugnou pela absolvição do Acusado "(...) por falta da prova material, e falta de
tipicidade penal, haja vista a ausência dos requisitos para a perfeita configuração do crime, inexistência do
crime ou tenha sido praticado por outrem, tendo por esteio o artigo 439, "a", "b", e "e", do CPPM (...)".

A Defesa requereu, também, que fosse "(...) decretada a prescrição em caso de condenação, que será pelo
mínimo inferior ao máximo da pena em abstrato, e extinta a punibilidade por uma pretensa pena in concreto

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/09/2020 18:05:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2194695572
em caso de condenação (...)".

Em Sessão de 21 de janeiro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 8ª
CJM, rejeitou a "(...) tese de prescrição (...)" apresentada pela Defesa constituída, fundamentando que:

"(...) o tipo do art. 345 do CPM tem pena de 03 meses a 01 ano, prescrevendo em abstrato
em 04 anos, nos termos do inciso VI do art. 125 do CPM. Verifica-se que não transcorreu
esse prazo entre a data do fato (16/05/2016) e o recebimento da denúncia em 22/01/2019.
Quanto à tese de ocorrência de prescrição pela pena in concreto, não é possível apreciar o
pedido nesta oportunidade, visto que a prescrição retroativa depende do trânsito em
julgado da sentença condenatória para a acusação no tocante à pena imposta, seja pela
não interposição do recurso cabível, seja pelo fato de ter sido improvido o seu recurso,
interpretação extraída do § 1º do art. 125 do CPM, além do que o prazo prescricional não
corre entre a data do fato e o recebimento da denúncia (...)".

No mérito, por unanimidade de votos, o Juízo a quo condenou o 2º Sgt Mar HENDERSON EVANGELISTA DE
LIMA à pena de 4 (quatro) meses de detenção, como incurso no art. 345 do CPM, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

A Sentença foi assinada e tornada pública no sistema e-Proc da Justiça Militar da União em 21 de janeiro de
2020.

O Ministério Público Militar foi intimado do decisum condenatório em 24 de janeiro de 2020, e a Defesa, por
sua vez, nessa mesma data, interpôs Embargos de Declaração "(...) no intuito de sanear as CONTRADIÇÕES
E OMISSÕES apontada (sic) na sentença e, contudo, evitar possíveis alegações de nulidade (...)", tendo o
Juízo de primeiro grau não recebido o "(...) recurso de Embargos de Declaração, por falta de amparo legal,
em primeira instância, na legislação castrense (...)".

A Defesa constituída foi intimada dessa Decisão em 5 de fevereiro de 2020, interpondo o presente Apelo
nessa mesma data, o qual foi recebido pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar em 7 de fevereiro de
2020.

Em suas Razões, a Defesa constituída pugnou, inicialmente, pela nulidade da "(...) sentença pela omissão
dos votos de dois juízes militares que o condenava pelo fato do acusado ter mentido em juízo, quando se
sabe que qualquer sentença não pode condenar um acusado por ter silenciado ou não ter colaborado, o que
anula qualquer sentença (...)", aduzindo, para tanto, que:

"(...) A garantia (ou o direito) de não autoincriminação abarca duas grandes dimensões: (a)
o direito ao silêncio assim como (b) o direito de não colaborar para a produção de provas
incriminadoras. O direito de não autoincriminação integra a autodefesa, que faz parte da
ampla defesa, que é uma das garantias do devido processo criminal (...)
(...) alguns doutrinadores entendem que os princípios da ampla defesa, autodefesa e não
autoincriminação compreendem o direito de acusado mentir (...)".

Quanto ao mérito, a Defesa constituída requereu a absolvição do Acusado, com o "(...) arquivamento do
processo por falta de justa causa (...)", em virtude de o Acusado "(...) TER SIDO CONDENADO EM OUTRO
PROCESSO POR INGRESSO CLANDESTINO - O QUE CARACTERIZA QUE SE AUSENTOU DA OM PARA PEGAR
DUAS VEZES AS MULHERES PARA O INTERIOR DA OM (...)". Argumentou que o:

"(...) Aproveitamento de provas emprestadas de outros processos dos mesmos fatos,
depoimentos de testemunhas que não foram válidos para condenação de abandono de
posto em que o apelante foi absolvido, inclusive o depoimento do Oficial de Serviço CT
LUIZ CARLOS, e posteriormente utilizados contraditoriamente em outro processo para
condenar do crime de ingresso clandestino, e ao final também utilizados para condenação
de auto acusação falsa, como pode ser falsa se foi condenado em outro processo, e se
falso, não deveria ter sido condenado, pois já havia sido condenado pelo ingresso
clandestino em que foram utilizados depoimentos de testemunhas de que confirmam que o
apelante saiu do quartel, se saiu não mentiu (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/09/2020 18:05:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2194695572
Além disso, sustentou que:

"(...) Se a declaração feita pelo apelante no dia dos fatos não serviu e praticamente não
existiu no mundo jurídico porque havia sido extraviada na OM, os depoimentos
emprestados em relação à esta declaração não deveriam ter valor nesse processo, pois
seria um contrassenso diante das sentenças em outros processos que absolveu o apelante
de abandono de posto e o condenou em ingresso clandestino (...)".

A Defesa alegou, ainda, que houve "(...) ERRO NA PARTE FINAL DA SENTENÇA NA CONCLUSÃO DO
CUMPRIMENTO DA PENA (...)", afirmando que:

"(...) O CRIME O QUAL O ACUSADO RESPONDEU, A PENA É DE DETENÇÃO. NO ENTANTO,
CONSTA NA SENTENÇA QUE EM CASO DE CUMPRIMENTO DE PENA SERÁ DE PRISÃO. POR
SUA VEZ, IMPOS A CONDIÇÃO QUE O REGIME ABERTO SOMENTE SERÁ SE O ACUSADO
PASSAR Á CONDIÇÃO DE CILVIL (...)
(...) O STF AFIRMOU QUE A EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE NO REGIME INTEGRALMENTE FECHADO EM ESTABELECIMENTO MILITAR
CONTRARIA NÃO SÓ O TEXTO CONSTITUCIONAL, COMO TODOS OS POSTULADOS
INFRACONSTITUCIONAIS ATRELADOS AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (...)".

Por fim, "(...) caso mantida a sentença (...)", a Defesa pugnou para que fosse "(...) declarado (sic) a
prescrição (...)", aduzindo que:

"(...) Entre a data do fato dia 17/05/2016, e o recebimento da Denúncia, 28/01/2019, há um
lapso temporal de mais de 2 anos, que desde já pela pena aplicada e ausência de recurso
do MPM, ser declarada a prescrição da pretensão punitiva do acusado, conforme preceitua
o art.78, "c" do CPPM.
O apelante foi condenado como incurso nas penas do art.345, caput, do Código Penal
Militar, com a pena prevista de detenção, de seis meses com o máximo da pena em
abstrato de um ano de detenção.
Verificando-se a pena aplicada na sentença não ultrapassou um ano, sob pena de
exasperação da pena, e conforme regra do Art.125, VII, do CPM, tendo já decorridos mais
de 02 (dois) anos, da data dos fatos 17/05/2016, e o recebimento da denúncia, 28/01/2019,
está prescrita a pretensão punitiva pela pena aplicada ou in abstrata, conforme a regrado
do Art.125, VII, do CPM, em face que ainda venha a prevalecer a condenação, estamos
diante da prescrição, entre a data inicial dos fatos, 17/05/2016, e a última causa
interruptiva da prescrição em 28/01/2019, recebimento da denúncia, em que o aludido
processo está já fulminado pela extinção da punibilidade, de acordo com o Art.123, IV, c/c
Art.125, VII, todos do CPM (...)".

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou as teses sustentadas pela Defesa constituída,
requerendo, ao final, que seja:

"(...) conhecido e julgado improcedente o recurso de apelação interposto pela defesa,
confirmando a condenação do 2º Sargento HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA pela prática
do crime previsto no artigo 345 do Código Penal Militar (autoacusação falsa), c/c artigo 70,
II, "l", também do CPM (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
Arilma Cunha da Silva, manifestou-se "(...) pelo conhecimento do presente Recurso de Apelação, rejeitando-
se as preliminares aventadas, e, no mérito, pronuncia-se pelo desprovimento recursal (...)".

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão presentes, razão pela qual merece ser conhecido.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/09/2020 18:05:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2194695572

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

A Defesa constituída, em suas Razões recursais, sustentou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal pela pena em concreto, na modalidade retroativa, aduzindo, para tanto, que:

"(...) Entre a data do fato dia 17/05/2016, e o recebimento da Denúncia, 28/01/2019 (sic),
há um lapso temporal de mais de 2 anos, que desde já pela pena aplicada e ausência de
recurso do MPM, ser declarada a prescrição da pretensão punitiva do acusado, conforme
preceitua o art.78, "c" do CPPM.
O apelante foi condenado como incurso nas penas do art.345, caput, do Código Penal
Militar, com a pena prevista de detenção, de seis meses com o máximo da pena em
abstrato de um ano de detenção.
Verificando-se a pena aplicada na sentença não ultrapassou um ano, sob pena de
exasperação da pena, e conforme regra do Art.125, VII, do CPM, tendo já decorridos mais
de 02 (dois) anos, da data dos fatos 17/05/2016, e o recebimento da denúncia, 28/01/2019,
está prescrita a pretensão punitiva pela pena aplicada ou in abstrata, conforme a regrado
do Art.125, VII, do CPM, em face que ainda venha a prevalecer a condenação, estamos
diante da prescrição, entre a data inicial dos fatos, 17/05/2016, e a última causa
interruptiva da prescrição em 28/01/2019, recebimento da denúncia, em que o aludido
processo está já fulminado pela extinção da punibilidade, de acordo com o Art.123, IV, c/c
Art.125, VII, todos do CPM (...)".

Os argumentos não merecem acolhida.

Na ótica defensiva, o cômputo do prazo prescricional teria como marco inicial a data dos fatos e o
interregno, com base na pena em concreto aplicada pelo Juízo de primeiro grau, teria ocorrido entre essa
data e a do recebimento da Denúncia.

Todavia, com o advento da Lei nº 12.234/2010, publicada no dia 6 de maio de 2010, o legislador ordinário
atribuiu nova redação ao art. 110 do Código Penal comum, não só revogando o § 2º do referido dispositivo,
como, também, e principalmente, estabelecendo nova redação ao § 1º desse artigo no sentido de que:

"(...) A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a
acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo,
em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.". (Grifos
nossos).

Ou seja, a partir da edição da novel legislação, ao contrário do que pretende a Defesa, não mais se poderia
considerar o reconhecimento e a declaração de prescrição da pretensão punitiva estatal anteriormente ao
recebimento da denúncia.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação nº 99-27.2017.7.11.0211 (DJe: 14/02/2018)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE RETROATIVA ENTRE DATA DOS FATOS E
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FATOS OCORRIDOS APÓS O ADVENTO DA
LEI Nº 12.234/2010. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.
1. Recurso Ministerial contra decisão do Juízo que declarou extinta a punibilidade do ex-
Militar na modalidade retroativa entre a data dos fatos (2012) e o recebimento da
Denúncia. Para o Juiz-Auditor, a alteração promovida pela Lei nº 12.234/2010 em nada
afeta o tratamento dado pelo CPM ao tema.
2. (...) em razão do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, a jurisprudência
desta Corte ainda utiliza o dispositivo revogado para os delitos cometidos antes da
promulgação da referida Lei.
3. Entretanto, o mesmo raciocínio não pode ser utilizado para os fatos praticados após
5/5/2010, conforme se pode depreender de posicionamento desta Corte. Assim, por terem

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/09/2020 18:05:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2194695572
sido os fatos praticados em 2012 ("entre o mês de agosto e setembro", conforme narram a
Denúncia e a Sentença condenatória), está afastada a aplicação da antiga redação do art.
110, § 1º, do CP ao caso, porquanto, após o advento da Lei nº 12.234/2010, não se pode
mais ter como termo inicial da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa à
data dos fatos.
Recurso conhecido e provido. Decisão unânime ". (Grifo nosso).
"Apelação nº (DJe: 28/03/2019 )
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 251 DO CPM. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO POR
UNANIMIDADE. CRIME CONTINUADO. SÚMULA Nº 711 DO STF. APLICABILIDADE DA LEI Nº
12.234/2010. SAQUES INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA DE PENSIONISTA FALECIDA.
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR EM ERRO MEDIANTE ARDIL. ESTADO DE
NECESSIDADE NÃO CONFIGURADO. FATO TÍPICO. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. APELO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
(...)
3. Desde a revogação do § 2º do art. 110 do Código Penal, operada pela Lei n. 12.234, de 5
de maio de 2010, não se reconhece a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
retroativa tomando-se por base os marcos entre a data do fato e o recebimento da
denúncia. Precedentes do STM.
(...)
8. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime." (Grifo nosso).

Saliente-se, por oportuno, que tampouco ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade
retroativa, considerando-se, para tanto, a pena de 4 (quatro) meses de detenção aplicada pelo Juízo a quo, a
data do recebimento da Denúncia, em 28 de janeiro de 2019, e o último marco interruptivo, a publicação da
Sentença condenatória, ocorrida em 21 de janeiro de 2020.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de prescrição suscitada pela Defesa.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Em suas Razões, a Defesa constituída pugnou pela nulidade da "(...) sentença pela omissão dos votos de
dois juízes militares que o condenava pelo fato do acusado ter mentido em juízo, quando se sabe que
qualquer sentença não pode condenar um acusado por ter silenciado ou não ter colaborado, o que anula
qualquer sentença (...)", aduzindo, para tanto, que:

"(...) A garantia (ou o direito) de não autoincriminação abarca duas grandes dimensões: (a)
o direito ao silêncio assim como (b) o direito de não colaborar para a produção de provas
incriminadoras. O direito de não autoincriminação integra a autodefesa, que faz parte da
ampla defesa, que é uma das garantias do devido processo criminal (...)
(...) alguns doutrinadores entendem que os princípios da ampla defesa, autodefesa e
não autoincriminação compreendem o direito de acusado mentir (...)".

Não assiste razão à Defesa.

O delito pelo qual o Réu foi condenado em primeira instância, justamente, é o de autoacusação falsa,
previsto no art. 345 do Código Penal Militar, cuja imputação ocorre quando o agente, comprovadamente,
acusa-se de crime que inexistiu ou foi praticado por outrem.

Vale dizer que, a despeito de o Acusado ter permanecido em silêncio em relação aos fatos apurados no
presente feito desde a fase inquisitorial, o que encontra perfeita consonância com a garantia constitucional
da não autoincriminação, na espécie, as provas emprestadas do Processo nº 0000058- 37.2018.7.08.0008,
em especial a própria Sentença absolutória, foram determinantes para a conclusão de que o Réu, de fato,
faltou com a verdade ao seu superior hierárquico sobre ter praticado o crime descrito no art. 195 do Código
Penal Militar.

Como cediço, o direito ao silêncio, ao assegurar a não produção de prova contra si, constitui pedra angular

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/09/2020 18:05:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2194695572
do sistema de proteção dos direitos individuais e materializa uma das expressões do princípio da dignidade
da pessoa humana. Todavia, "(...) O invocado "direito ao silêncio" no sentido de não se auto-incriminar não
é absoluto a ponto de permitir que o agente pratique crime na defesa de seus próprios interesses (...)"
(Recurso em Sentido Estrito nº 2006.01.007403-7, Relator p/ o Acórdão: Ministro Gen Ex Valdesio Guilherme
de Figueiredo, DJe: 18/04/2007).

Nesse sentido, destaco os importantes ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci sobre o delito do
vertente caso, aliás, o mesmo doutrinador citado pela Defesa em seu arrazoado (Código Penal Militar
Comentado. Forense. 3ª Ed. Rio de Janeiro. 2019. p. 554):

"(...) embora, no exercício do seu direito de defesa, que é constitucionalmente assegurado
- ampla defesa - e não deve ser limitado por qualquer norma ordinária, tenha o acusado o
direito de mentir, negando a existência do crime, sua autoria, imputando-a a outra pessoa,
invocando uma excludente qualquer, enfim, narrando inverdades, não lhe é conferido pelo
ordenamento jurídico o direito de se autoacusar falsamente. Nem em nome do princípio da
ampla defesa é-lhe assegurado o direito de se autoacusar, pois também é princípio
constitucional evitar, a qualquer custo, o erro judiciário (art. 5º, LXXV). Não havendo
hierarquia entre normas constitucionais, deve o sistema harmonizar-se sem necessidade
de que uma norma sobrepuje outra. Assim, sob qualquer prisma, evitar a autoacusação é
tipo penal perfeitamente sintonizado com a segurança almejada pelo sistema jurídico-penal
(...) Diante disso, qualquer pessoa pode defender-se, quando for acusada da prática de um
delito, embora não possa ficar impune caso o faça com o ânimo de chamar a si uma
responsabilidade inexistente (...)"

Conforme ressaltou o Custos Legis:

"(...) a conduta do réu em afirmar falsamente o cometimento de crime inexistente, sujeito
à jurisdição militar, perante autoridade competente, integra o próprio objeto da ação penal.
Logo, por decorrência lógica, não poderia ser considerado como "fundamento de decisão"
(razões de fato e de direito que motivaram o decisum). Por esse aspecto, não é possível
inquinar de nulo o veredito condenatório, não havendo que se acolher a preliminar
aventada, "pretensão sem o mínimo respaldo no art.438, § 2º do CPPM" (...)".

Por outro lado, a sistemática processual adotada pelo Código de Processo Penal Militar, até mesmo pela
particularidade da composição dos Conselhos de Justiça, formado por Juízes Militares e pelo Juiz Federal da
Justiça Militar, impõe a necessidade de justificação de fundamentos, tão somente, para o caso de voto
vencido, de sorte que, tratando-se de decisão unânime, como nos autos vertentes, os fundamentos da
Sentença condenatória prolatada pelo Conselho traduzem a essência do pensamento de cada um dos seus
componentes.

É essa a disposição contida no § 2º do artigo 438 do Código de Processo Penal Militar, cujo teor estabelece
que:

"Art. 438. A sentença conterá:
(...)
Redação da sentença
§ 2º A sentença será redigida pelo auditor, ainda que discorde dos seus fundamentos
ou da sua conclusão, podendo, entretanto, justificar o seu voto, se vencido, no todo ou em
parte, após a assinatura. O mesmo poderá fazer cada um dos juízes militares (...)".

Vale salientar que, mesmo em caso de voto divergente, trata-se de mera faculdade do integrante do
Conselho Julgador de primeiro grau eventual justificativa. Esse entendimento encontra respaldo na
jurisprudência desta Corte Castrense:

"(...) Sentença e motivos da condenação fundamentados conforme dispositivo
constitucional acerca da matéria (art. 93, IX). Consoante a regra inserida no art. 438, § 2º
do CPPM a justificativa do voto vencido é uma faculdade do Juiz militar integrante do
Conselho (...)" (Apelação nº 0000009-48.2009.7.10.0010, Relator: Ministro Gen Ex
Francisco José da Silva Fernandes, DJe: 16/09/2011).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/09/2020 18:05:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2194695572

Por tais motivos, a fundamentação expendida pelo Juízo de primeiro grau revelou-se apta a justificar a
condenação do Acusado como incurso no delito tipificado no art. 345 do CPM, atendendo à exigência do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa.

MÉRITO

Insurge-se a Defesa constituída do Acusado contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha da Auditoria da 8ª CJM, de 21 de janeiro de 2020, que condenou o 2º Sgt Mar HENDERSON
EVANGELISTA DE LIMA à pena de 4 (quatro) meses de detenção, como incurso no art. 345, c/c o art. 70, II,
"l", ambos do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar
em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

Em suas Razões, a Defesa constituída requereu a absolvição do Acusado, com o "(...) arquivamento do
processo por falta de justa causa (...)", em virtude de o Acusado "(...) TER SIDO CONDENADO EM OUTRO
PROCESSO POR INGRESSO CLANDESTINO - O QUE CARACTERIZA QUE SE AUSENTOU DA OM PARA PEGAR
DUAS VEZES AS MULHERES PARA O INTERIOR DA OM (...)". Argumentou, para tanto, que o:

"(...) Aproveitamento de provas emprestadas de outros processos dos mesmos fatos,
depoimentos de testemunhas que não foram válidos para condenação de abandono de
posto em que o apelante foi absolvido, inclusive o depoimento do Oficial de Serviço CT
LUIZ CARLOS, e posteriormente utilizados contraditoriamente em outro processo para
condenar do crime de ingresso clandestino, e ao final também utilizados para condenação
de auto acusação falsa, como pode ser falsa se foi condenado em outro processo, e se
falso, não deveria ter sido condenado, pois já havia sido condenado pelo ingresso
clandestino em que foram utilizados depoimentos de testemunhas de que confirmam que o
apelante saiu do quartel, se saiu não mentiu (...)".

Além disso, sustentou que:

"(...) Se a declaração feita pelo apelante no dia dos fatos não serviu e praticamente não
existiu no mundo jurídico porque havia sido extraviada na OM, os depoimentos
emprestados em relação à esta declaração não deveriam ter valor nesse processo, pois
seria um contrassenso diante das sentenças em outros processos que absolveu o apelante
de abandono de posto e o condenou em ingresso clandestino (...)".

A Defesa alegou, ainda, que houve "(...) ERRO NA PARTE FINAL DA SENTENÇA NA CONCLUSÃO DO
CUMPRIMENTO DA PENA (...)", afirmando que:

"(...) O CRIME O QUAL O ACUSADO RESPONDEU, A PENA É DE DETENÇÃO. NO ENTANTO,
CONSTA NA SENTENÇA QUE EM CASO DE CUMPRIMENTO DE PENA SERÁ DE PRISÃO. POR
SUA VEZ, IMPOS A CONDIÇÃO QUE O REGIME ABERTO SOMENTE SERÁ SE O ACUSADO
PASSAR Á CONDIÇÃO DE CIVIL (...)
(...) O STF AFIRMOU QUE A EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE NO REGIME INTEGRALMENTE FECHADO EM ESTABELECIMENTO MILITAR
CONTRARIA NÃO SÓ O TEXTO CONSTITUCIONAL, COMO TODOS OS POSTULADOS
INFRACONSTITUCIONAIS ATRELADOS AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (...)".

Não assiste razão ao Órgão defensivo, por restarem comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade na conduta do Acusado.

Para melhor entendimento da controvérsia, faz-se imperioso estabelecer a cronologia dos acontecimentos
descritos nos autos.

No dia 16 de maio de 2016, o 2º Sgt Mar HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA guarnecia o serviço de
Contramestre ao Centro de Intendência da Marinha em Belém (CeIMBe), com duração de vinte e quatro
horas, conforme comprovado pela "(...) cópia do detalhe de serviço deste Centro de Intendência do dia

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/09/2020 18:05:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2194695572
16/05/2016 e relação com nome completo dos militares de efetivo serviço no dia 16/05/2016 (...)",
encaminhadas pelo Comando da Base Naval de Val-de-Cães.

Ocorre que, por volta de 01:00h do dia 17 de maio de 2016, o CT Mar Luiz Carlos Magalhães Ribeiro, Oficial
de Serviço, ao ser "(...) alertado pelo Contramestre do horário que, o polícia ao fazer sua ronda um tempo
antes, havia ouvido um barulho excessivo advindo do alojamento do CeIMBe (...)", dirigiu-se para o local,
constatando que havia "(...) alguns militares sentados nos sofás juntamente com algumas meninas,
conversando e ouvindo música (...)", tratando-se, in casu, de 8 (oito) pessoas do sexo feminino.

O Oficial de Serviço, então, indagou quem seria o militar mais antigo presente no recinto, tendo o Acusado
se apresentado "(...) como articulador do que estava acontecendo ali (...)", explicando, conforme
depoimento do CT Mar Luiz Carlos Magalhães Ribeiro, que "(...) ele realmente havia feito algo errado. Que
ele tinha ido lá fora e pegado essas mulheres em duas viagens, quatro em cada uma, e levado lá pra dentro
do CEIMB (...)".

Após esse momento, o Oficial de Serviço foi orientado pela assessoria jurídica da Organização Militar a "(...)
ouvir os depoimentos de cada uma das 08 (oito) meninas e, por último, do sargento envolvido (...)", tendo o
Réu, naquela oportunidade, declarado que:

"(...) se encontrava de serviço de contramestre no dia 16 de maio de 2016, e o mesmo é
diário, que encostou o serviço entre 18h e 19h, trocou mensagem com a Laize e acertou de
pegá-la para conversar por volta de 22h, quando chegou para buscá-la ela estava com as
amigas, em torno de 3 ou 4 amigas, as amigas ouviram que eu ia trazer a Laize para
conversar a bordo e quiseram vir mesmo sabendo que viriam escondidas na mala ou banco
de trás do carro e ficaram no alojamento dos sargentos do CEIMBE enquanto sai de bordo e
fui buscar a Ione e a Ivone, as duas estavam com outras amigas e todas vieram comigo da
mesma forma e condição da anterior. Completando as oito mulheres. Após uns 30 minutos
que estávamos no alojamento, um marinheiro que serve na Base Naval apareceu e saiu por
volta 00h00, ele voltou com outro marinheiro, ficaram alguns minutos e saíram novamente
e voltaram junto com o marinheiro Fernando, que serve no CEIMBE, por volta de 01h00.
Pouco tempo depois o oficial de serviço da BNVC entrou no alojamento (...)" (Grifos
nossos).

Em 18 de maio de 2016, o Diretor de Intendência da Marinha de Belém determinou a instauração de
Inquérito Policial Militar para apuração dos fatos, tendo o Encarregado do IPM, após as diligências realizadas,
concluído que o Acusado:

"(...) Foi o articulador do ocorrido, uma, vez que, estando de efetivo serviço, ausentou-se
do Complexo Naval de VaI de Cães afim de conduzir as respectivas civis para dentro da
Organização Militar, tendo sido, portanto, o responsável por apanhar as civis na rua e
conduzi-las de carro para o interior da Base Naval mediante burla da segurança do pessoal
de serviço (...)".

Diante desses fatos, em 17 de janeiro de 2017, o Réu foi denunciado pelo Órgão de Acusação como incurso
no art. 195, abandono de posto, e no art. 302, ingresso clandestino, ambos de CPM, uma vez que "(...) de
forma livre, consciente e voluntária, deixou o interior da Sala de Estado do CeIMBe e o Complexo Naval de
Val-de-Cães em duas ocasiões distintas durante o serviço do dia 16/05/2016 (...)", bem como por ter
conduzido o "(...) veículo em duas ocasiões para introduzir essas mulheres, escondidas no porta-malas e no
banco traseiro, até o interior da área militar (...)".

Na mesma Vestibular Acusatória, o Parquet Castrense também denunciou as 8 (oito) mulheres pelo delito de
ingresso clandestino, tipificado no art. 302 do CPM.

Durante a instrução processual, em 19 de fevereiro de 2018, por ocasião da Audiência de Inquirição de
Testemunhas, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 8ª Auditoria destacou a "(...) necessidade de
desmembrar os autos, devido o mesmo ter muitos réus e da dificuldade em encontra-los para os devidos
atos processuais (...)", tendo o Conselho decidido:

"(...) por unanimidade, desmembrar os autos em dois processos, com fundamento no

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/09/2020 18:05:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2194695572
artigo 5°, inciso LXXVIII da Constituição Federal, dc artigo 106, alínea "c", do CPPM,
devendo o primeiro feito constar como acusado HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA,
acusado por duas vezes pela prática do crime de abandono de posto, previsto no artigo
195 do CPM. No segundo feito, devem permanecer os demais acusados pelo ingresso
clandestino, incluindo HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA (...)".

Em relação à Ação Penal Militar nº 58-37.2018.7.08.0008, pela qual o Réu respondeu pelo delito de
abandono de posto, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 8ª CJM prolatou
Sentença em 16 de janeiro de 2019 absolvendo "(...) o acusado HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA, 2º
Sargento da Marinha, do crime tipificado no artigo 195 do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, alínea
"e", do CPPM (...)", sob os seguintes fundamentos:

"(...) as provas produzidas no decorrer da instrução processual não confirmaram os
elementos constitutivos dos delitos imputados ao acusado, infirmando, portanto, os termos
da acusação. As testemunhas ouvidas em juízo não puderam atestar a saída do acusado do
interior da Organização Militar (...)
A civil EURIANE BARROS PEREIRA - uma das mulheres que ingressou clandestinamente no
Complexo Naval de Val-de-Cães, afirmou que o condutor do veículo no dia do fato era o
Marinheiro EDYELSO GABRIEL REIS DOS SANTOS e não o acusado. As testemunhas
arroladas pela defesa Marinheiro PEDRO RAMON DA SILVA BASTOS e Cabo JORGE PEREIRA
NOGUEIRA, igualmente, infirmaram a acusação de que o 2º Sargento HENDERSON
EVANGELISTA teria se afastado de seu local de serviço no dia 16/05/2016.
O acusado, ao ser ouvido em juízo, diferentemente de sua versão no inquérito, negou os
fatos relatados na denúncia, alegando que não saiu do interior da Organização Militar no
dia dos fatos descritos na denúncia, silenciando sobre os motivos que o teriam levado a
mentir durante o depoimento do inquérito.
Finalmente, a exceção de sigilo telefônico (autos 7000031- 32.2018.7.08.0008) evidenciou
que as ligações recebidas e realizadas a partir das linhas de telefonia móvel cadastradas
sob a titularidade do acusado HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA (CPF 763.625.903-68),
no horário aproximado dos fatos objeto da denúncia, foram todas capturadas e distribuídas
por Estações Rádio Base (ERB) localizadas nas proximidades do Complexo Naval de Val-de-
Cães, não havendo indicativos, portanto, de que o militar tenha realizado chamadas ou
atendido a ligações em localidades especialmente distantes de seu local de serviço - que
poderia indicar o afastamento de seu local de serviço.
Não havendo prova da culpa, a absolvição é medida que se impõe. (...)".

O Diretor de Secretaria do Juízo de primeiro grau comunicou "(...) que a r. Sentença transitou em julgado, no
dia 22 de janeiro de 2019, para a Defesa Constituída, e no dia 29 de janeiro de 2019, para o Ministério
Público Militar (...)".

Diante disso e, tendo sido constatado que o Réu imputou a si mesmo fato delituoso inexistente, em 17 de
janeiro de 2019 o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor do 2º Sgt Mar HENDERSON
EVANGELISTA DE LIMA, incursionando-o "(...) no delito de auto-acusação (sic) falsa, previsto no artigo 345 do
Código Penal Militar, porque de forma livre, consciente e voluntária, acusou-se falsamente perante
autoridade militar da prática do crime de abandono de local de serviço, dando causa a instauração de ação
penal militar (...)".

Estabelecida a dinâmica dos acontecimentos, ao comentar o delito em testilha, Guilherme de Souza Nucci
(ob. cit. p. 554) afirma que:

"(...) Acusar significa imputar falta, incriminar ou culpar. Portanto, acusar-se é a conduta do
sujeito que se autoincrimina, chamando a si um crime que não praticou, seja porque
inexistente, seja porque o autor foi outra pessoa. A autoridade, mencionada no tipo, em se
tratando de crime contra a administração da justiça, é preciso entender como o agente do
poder público que tenha atribuição para apurar a existência de crimes e sua autoria ou
determinar que tal procedimento tenha início. Portanto, é a autoridade judiciária ou
policial, bem como o membro do Ministério Público (...)". (Grifos nossos).

Vale dizer que para a configuração do delito encartado no citado dispositivo penal incriminador, deve o

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/09/2020 18:05:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2194695572
agente se apontar:

"(...) como autor da conduta definida como crime militar perante a autoridade, que pode
ser judicial (Juiz) ou administrativa (superior hierárquico, representante do Ministério
Público). Ocorre que o crime de que o autor se acusou inexiste ou foi praticado por outrem,
ou seja, ele tenta ludibriar a Justiça colocando-se como autor de conduta que não praticou,
independente do motivo que o determinou (...)" (Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger. Manual de Direito Penal Militar. Saraiva. 2ª ed. 2012. São Paulo. p. 1.447).

Quanto à autoria e materialidade delitivas, embora o Acusado tenha permanecido em silêncio em seu
depoimento perante o Juízo de primeiro grau, antes mesmo de instaurado o Inquérito Policial Militar, ao ser
flagrado pelo CT Mar Luiz Carlos Magalhães Ribeiro, Oficial de Serviço no dia dos fatos, o Réu declarou que,
durante o seu serviço, saiu "(...) de bordo (...)" sem autorização. Portanto, considerando os fundamentos
expendidos na Sentença absolutória da Ação Penal Militar nº 58-37.2018.7.08.0008, que apurou a suposta
prática do crime de abandono de posto, o 2º Sgt Mar HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA acusou-se do
crime previsto no art. 195 do CPM sem que o referido delito tivesse existido.

Conforme depoimento colhido perante o Juízo, o CT Luiz Carlos Magalhães Ribeiro afirmou que:

"(...) JUIZ: (...) o senhor chegou a indagar o Sargento Evangelista sobre aquelas mulheres
estarem na área sob administração militar?
TESTEMUNHA: sim. Eu indaguei na hora e depois eu chamei ele para eu pegar o
depoimento dele.
JUIZ: o que ele respondeu, o senhor se recorda?
TESTEMUNHA: por alto ele respondeu que ele realmente havia feito algo errado. Que ele
tinha ido lá fora e pegado essas mulheres em duas viagens, quatro em cada uma, e levado
lá pra dentro do CEIMB, pois era aniversário dele (...)".

Oportuno destacar que no processo em que respondeu pelo delito de abandono de posto, o próprio Réu
admitiu em Juízo não ter se ausentado da sua Unidade ao declarar que:

"(...) JUIZ: diz aqui na Denúncia que após encostar o serviço (...) o senhor teria se
comunicado com a civil Laise Dias da Silva e combinado de buscá-la na sua residência para
levá-la ao interior da Organização Militar. Nessa circunstância abandonou a primeira vez o
local de serviço. Ocorreu?
ACUSADO: não, senhor.
JUIZ: (...) diz aqui também, na Denúncia, que, após deixar o primeiro grupo de mulheres no
interior do alojamento do CEIMB, o Sargento Evangelista abandonou o seu local de serviço
uma segunda vez, saindo do interior do complexo naval para buscar o outro grupo de
mulheres que também ingressaram clandestinamente na OM. Então eu pergunto: houve
essa segunda saída?
ACUSADO: não, senhor.
JUIZ: em nenhum momento o senhor saiu do complexo naval?
ACUSADO: não, senhor." (Grifos nossos).

Também confirma a imputação do crime inexistente a Civil Euriane Barros Pereira que, em Juízo, afirmou
que o Acusado não foi o responsável por buscar as 8 (oito) mulheres encontradas no interior da OM:

"(...) JUIZ: inicialmente eu pergunto se a senhora sabe, ou tomou conhecimento de alguma
forma, que o Sargento Evangelista saiu do local de serviço lá na Marinha nesse dia de 16
de maio de 2016.
TESTEMUNHA: não. Não foi ele que foi buscar a gente. (...) Foi o Gabriel.
JUIZ: Gabriel é o Edielson Gabriel Reis dos Santos?
TESTEMUNHA: isso.
JUIZ: e a senhora conhecia ele?
TESTEMUNHA: o Gabriel.
JUIZ: não conhecia o Evangelista?
TESTEMUNHA: não (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/09/2020 18:05:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2194695572
Portanto, inegável a autoria e a materialidade do delito, porquanto, na lição de Enio Luiz Rossetto, o delito
descrito no art. 345 do CPM, por ser crime de mera conduta, consuma-se "(...) com o conhecimento pela
autoridade da autoacusação falsa, não dependendo de qualquer diligência ou providência da autoridade
(...)" (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2012. p. 1.158).

Nessas circunstâncias, configura-se, inclusive, o elemento subjetivo do tipo penal incursionador na medida
em que os autos registram na conduta do Réu o "(...) dolo, constituído pela consciência e pela vontade de
acusar-se de crime que sabe inexistente ou que foi praticado por outra pessoa (...)" (Enio Luiz Rossetto. ob.
cit. p. 1.158).

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta de quem se acusa, perante a autoridade, de crime sujeito à jurisdição militar,
inexistente ou praticado por outrem.

Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita adequação ao
tipo penal descrito no art. 345 do CPM, não socorrendo ao Acusado qualquer causa excludente de ilicitude
ou de culpabilidade, razão pela qual não merece reparo o Decreto condenatório assim fundamentado:

"(...) Após o fim da instrução processual, consideramos que o pedido condenatório é
procedente, pois suficientemente provadas a materialidade e a autoria delitivas,
notadamente pelas provas orais emprestadas do Processo nº 58-37.2018.7.08.0008.
Segundo o CPC: "Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro
processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório" (...)
No caso em apreço, verifica-se que o acusado acusou-se, perante o Oficial de Serviço CT
LUIZ CARLOS, do delito de abandono de posto, que é um crime propriamente militar e,
assim, sujeito à jurisdição militar, sendo tal crime inexistente. Não é que tal crime não
tenha sido meramente não provado em outro processo, resultado em absolvição. Houve
prova oral por meio de testemunhas compromissadas que indicam, de forma cabal, a não
prática pelo acusado do delito de abandono de posto. Referido Oficial, ouvido como
testemunha, corroborou a versão apresentada inicialmente pelo acusado no sentido de que
teria abandonado sem autorização o local de serviço (...)
A testemunha civil EURIANE BARROS PEREIRA foi taxativa no sentido de que não foi o
acusado quem a buscou fora da OM (...)".

Corrobora a condenação imposta ao Réu o seguinte precedente do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia:

"(...) Para configurar o delito de autoacusação falsa, é indispensável que o sujeito se
autoacuse da prática de crime cometido por outra pessoa, sem ter tomado parte como
coautor ou partícipe (...)" (Apelação nº 0001845-80.2016.822.0014, Relator:
Desembargador Daniel Ribeiro Lagos, DJe: 05/05/2017).

Passo ao enfrentamento das teses defensivas, a primeira das quais relativa ao pedido de absolvição do
Acusado "(...) por falta de justa causa (...)", em virtude de o Acusado "(...) TER SIDO CONDENADO EM OUTRO
PROCESSO POR INGRESSO CLANDESTINO - O QUE CARACTERIZA QUE SE AUSENTOU DA OM PARA PEGAR
DUAS VEZES AS MULHERES PARA O INTERIOR DA OM (...)".

A Defesa pretende fazer prevalecer o argumento segundo o qual se o Réu foi condenado pelo delito de
ingresso clandestino, certamente teria abandonado o posto de serviço no dia dos fatos e, portanto, a
despeito de sua absolvição pelo art. 195 do CPM, não teria ele cometido o delito de autoacusação falsa.

De fato, a Sentença monocrática prolatada na Ação Penal Militar nº 121-33.2016.7.08.0008 condenou "(...) o
2 ° SG HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA pela prática dos crimes de ingresso clandestino em concurso, por
duas vezes, na modalidade continuada (...)", aduzindo, ainda, que "(...) o acusado SG EVANGELISTA
concorreu para o ingresso clandestino de oito jovens nas instalações militares da BNVC (...)".

Segundo fundamentou o Juízo de primeiro grau acerca daquela conduta:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/09/2020 18:05:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2194695572

"(...) Nestes autos há fato conhecido e provado - o ingresso clandestino de oito meninas na
OM- do qual se induz outro fato de que não se tem prova - o SG EVANGELISTA penetrou-as
na OM, ludibriando a vigilância. Vê-se, pois, comprovado que o acusado SG EVANGELISTA
concorreu para o ingresso clandestino de oito jovens nas instalações militares da BNVC.
Considerando o tipo de veículo, assim como, o testemunho do CT LUIS CARLOS, do CB
ALEXANDRE, o acusado SG EVANGELISTA introduziu clandestinamente as OITO meninas no
interior do aquartelamento, em duas viagens.".

Percebe-se, pois, que, de fato, o Réu introduziu as 8 (oito) civis no aquartelamento em 2 (duas) viagens de
automóvel, circunstância em que, pelo menos em tese, afastaria o delito encartado no art. 345 do CPM,
porquanto ele não teria mentido em relação ao abandono de posto.

Ocorre, porém, que, quanto ao delito de abandono de posto, a absolvição já transitou em julgado, enquanto
que no de ingresso clandestino, ainda pende de condenação definitiva, podendo ser reformado o Decreto
condenatório, seja para absolver o Acusado, ou mesmo, quanto aos seus fundamentos, haja vista que a
primeira parte do excerto condenatório ressaltou que o 2 ° SG HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA
concorreu para o ingresso clandestino das 8 (oito) civis, o que não significa, necessariamente, que tenha se
ausentado da Unidade para fazê-las penetrar no aquartelamento.

Releva notar, nesse sentido, que a Ação Penal Militar nº 121-33.2016.7.08.0008 ainda pende de julgamento
de Recurso de Apelação nº 7000447-75.2020.7.00.0000, de minha relatoria, interposto pela Defesa do
Acusado perante este Tribunal, sendo certo que as Razões recursais foram apresentadas em 10 de fevereiro
de 2020.

Ainda assim, tratando-se de procedimentos investigatórios distintos, um não vincula o outro, até mesmo
porque, em relação ao delito analisado nos autos vertentes, é inegável a conduta perpetrada pelo Acusado,
conforme demonstrado nos fundamentos anteriormente expendidos.

O próprio Juízo de primeiro grau refutou os argumentos defensivos ao fundamentar o Decreto condenatório
do Réu nos seguintes termos:

"(...) Por fim, embora em sentença monocrática em outro processo o acusado tenha sido
condenado pelo delito de ingresso clandestino, na modalidade participação, por ter feito
ingressar mulheres civis dentro de um veículo na OM, no que implicaria, ipso facto, a
absolvição neste processo, porque então não teria mentido se autoacusando, verifica-se
que tal decisão não é vinculante a este Juízo colegiado. Não se vai adentrar no mérito da
sentença monocrática no que atina às provas que levaram a conclusão do magistrado
togado. Aqui se está analisando as provas deste processo e aqui há provas produzidas em
juízo corroborando a tese acusatória (...)".

Não se pode olvidar a essência do Princípio do Livre Convencimento Motivado previsto no art. 297 do Código
de Processo Penal Militar, segundo o qual "Juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto de
provas colhidas em juízo.", sendo certo que "Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com
as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância.".

Não se verifica, portanto, o alegado bis in idem, conforme alegado pela Defesa.
Finalizando, a Defesa sustentou também que teria havido "(...) ERRO NA PARTE FINAL DA SENTENÇA NA
CONCLUSÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA (...)", afirmando que:

"(...) O CRIME O QUAL O ACUSADO RESPONDEU, A PENA É DE DETENÇÃO. NO ENTANTO,
CONSTA NA SENTENÇA QUE EM CASO DE CUMPRIMENTO DE PENA SERÁ DE PRISÃO. POR
SUA VEZ, IMPOS A CONDIÇÃO QUE O REGIME ABERTO SOMENTE SERÁ SE O ACUSADO
PASSAR Á CONDIÇÃO DE CIVIL (...)
(...) O STF AFIRMOU QUE A EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE NO REGIME INTEGRALMENTE FECHADO EM ESTABELECIMENTO MILITAR
CONTRARIA NÃO SÓ O TEXTO CONSTITUCIONAL, COMO TODOS OS POSTULADOS
INFRACONSTITUCIONAIS ATRELADOS AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/09/2020 18:05:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2194695572
Novamente os argumentos não merecem acolhida.

Extrai-se dos autos que o Conselho Julgador de primeiro grau prolatou Sentença condenatória fixando a pena
do Acusado em "(...) 04 (quatro) meses de detenção (...)", sendo concedido o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos.

A Sentença ainda anotou que:

"(...) Não aceitando o sursis ou sendo este benefício revogado, o regime de cumprimento
da pena é o de prisão, nos termos do art. 59 do CPM. Caso perca a condição de militar, o
regime prisional será o aberto, de acordo com o artigo 33, § 1º, letra "c" e § 2º, letra "c" e
59, III, do CP c/c o artigo 110 da Lei nº 7.210/84.".

Vale dizer, portanto, que o Juízo de primeiro grau laborou com precisão, em primeiro lugar, ao não promover
a conversão da pena em prisão, nos termos do art. 59 do Código Penal Militar, porquanto incompatível com
o benefício do sursis, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, a saber:

"Apelação nº 0000136-19.2010.7.11.0011 (DJe: 28/11/2016
Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CPM. ALEGAÇÕES DE ORDEM
PARTICULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DO STM. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. APELO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO
DO BENEFÍCIO DO SURSIS. NON REFORMATIO IN PEJUS. PENA INFERIOR A 2 (DOIS) ANOS.
CONVERSÃO DA PENA EM PRISÃO. ART. 59 DO CPM. INCOMPATIBILIDADE COM A
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRECEDENTES. UNANIMIDADE.
(...)
Considerando a pena aplicada inferior a 2 (dois) anos e que o Réu é militar em serviço
ativo, a reprimenda aplicada pelo Conselho Permanente de Justiça de primeira instância
deveria ser convertida em prisão, a teor do que dispõe o art. 59 do CPM. No entanto,
consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, a referida conversão é
incompatível com a concessão da suspensão condicional da pena adotada pela Sentença a
quo.
Apelo defensivo parcialmente provido. Unanimidade." (Grifo nosso).

Em segundo lugar, somente no caso de não aceitação ou de descumprimento das condições da suspensão
condicional da pena, é que a reprimenda seria convertida e cumprida em estabelecimento militar, nos
termos do art. 59 do citado Códex Repressivo. Porém, em caso de licenciamento do serviço ativo, o regime
prisional para eventual cumprimento da pena será o aberto.

Por outro lado, em que pese a contundência dos fundamentos expendidos no precedente citado pela Defesa
em seu arrazoado, a saber, o Habeas Corpus nº 104.174 (DJe: 18/05/2011), do Supremo Tribunal Federal, de
relatoria do eminente Ministro Carlos Ayres Britto, oportunidade na qual se reconheceu a possibilidade de
progressão de regime prisional em estabelecimento militar, oportuno ressaltar que a mesma Excelsa Corte
vem consolidando entendimento contrário, no sentido de que somente a falta de um regramento específico
é que permitiria a aplicação da legislação comum.

Confira-se a respeito a Decisão majoritária da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:

"Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 158.263/RJ (DJe: 19/11/2018)
Relator: Ministro Roberto Barroso
Ementa: EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. DESERÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO COMUM. IMPOSSIBILIDADE.
1. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, afastaram a alegação de que o
paciente teria agido em estado de necessidade. Nessas condições, eventual acolhimento
da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que
não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.
2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de, na hipótese

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/09/2020 18:05:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2194695572
de crime de competência da justiça militar, "Somente a falta de um regramento específico
em sentido contrário é que possibilitaria a aplicação da legislação comum", dada a
"Impossibilidade de se mesclar o regime processual penal comum e o regime processual
penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um
deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou
promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis" (HC
105.925, Rel. Min. Ayres Britto). Caso em que a existência de regramento específico no
âmbito da legislação militar (art. 59 do CPM) impossibilita o acolhimento da tese veiculada
na impetração.
3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Grifo nosso).

No mesmo sentido, o Habeas Corpus nº 169.868 (DJe: 01/08/2019), de relatoria da eminente Ministra
Cármen Lúcia, assim ementado:

"HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 59
E 61 DO CÓDIGO PENAL MILITAR E PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO ART. 33 DO CÓDIGO
PENAL. DISPOSITIVOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR TIDOS POR CONSTITUCIONAIS E
APLICADOS PELA ESPECIALIDADE EM RELAÇÃO AOS DISPOSITIVOS INVOCADOS PELA
IMPETRANTE DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DA IMPETRANTE MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO" (Grifo nosso).

Tais entendimentos vão ao encontro da jurisprudência desta Corte Castrense, conforme se extrai do
seguinte aresto:

"(...) Condenado à pena inferior a 2 (dois) anos, consoante a dicção do art. 59 do CPM, o
seu cumprimento deverá ocorrer em Estabelecimento Militar, sujeitando-se o sentenciado
às regras previstas na Lei de Execução Penal apenas no caso de condenação superior
àquele limite, nos termos do art. 61 do referido Códex (...)" (Habeas Corpus nº 0000034-
26.2016.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva, DJe: 07/04/2016).

Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, bem como refutadas as teses defensivas, não
merece reparo a Sentença de primeiro grau.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.